Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-57.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – A conduta do réu, que se envolveu em acidente, gerou perigo concreto de dano – Básicas mantidas no piso – Resultado do exame de etilômetro indiferente para fins de fixação da pena-base – A concessão de anterior suspensão condicional do processo não enseja repercussão à dosimetria, não se podendo

Ementa:
Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – A conduta do réu, que se envolveu em acidente, gerou perigo concreto de dano – Básicas mantidas no piso – Resultado do exame de etilômetro indiferente para fins de fixação da pena-base – A concessão de anterior suspensão condicional do processo não enseja repercussão à dosimetria, não se podendo avaliar negativamente a personalidade do réu por conta disso – Afastada a prestação pecuniária – Artigo 312-A do CTB – Lei posterior e especial que determina a imposição de prestação de serviços à comunidade, sem qualquer limitação à quantidade de pena privativa de liberdade imposta.